Tribunal: STF
Processo: RE 1531369
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Delitos dos arts. 21, parágrafo único, e 22, ambos da Lei n. 7.492/1986 e 1°, I, da Lei n. 8.317/1990 (evasão de divisas, prestação de informações falsas em contrato de câmbio e sonegação fiscal). Inexistência de prescrição. Prazo prescricional de 8 anos. Sentença. Publicação em mão do escrivão. Inexistência de reconhecimento de efeito suspensivo no recurso extraordinário. Deficiência da repercussão geral. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, após determinação do Superior Tribunal de Justiça, complementou a sentença condenatória fixando o regime inicial fechado para cumprimento da pena. O recorrente alegou ocorrência de prescrição e violação a princípios constitucionais.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória; (ii) determinar se houve efeito suspensivo do recurso extraordinário; e (iii) estabelecer se o recurso extraordinário atende ao requisito de demonstração fundamentada da repercussão geral (CF, art. 102, § 3º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º) e se foram aplicados corretamente os Temas 339 e 660 da repercussão geral e a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O marco interruptivo da prescrição se consuma com a publicação da sentença em mãos do escrivão (CPP, art. 389). Jurisprudência do STF (HC 103.686/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3/9/2012; HC 71.627/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJe 9/6/1995).



    4. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da segunda sentença condenatória não transcorreu o prazo de 8 anos, portanto não há prescrição. 



    5. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o efeito suspensivo apenas é atribuído ao recurso extraordinário em casos excepcionais, o que ora não ocorre. 



    6. O recurso apresenta fundamentação deficiente. Aplicação da Súmula 284/STF. 



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República.



    8. Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    9. Para acolher o recurso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.



    10. Eventual ofensa à Constituição é apenas reflexa, pois depende da interpretação de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.